Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Processo : 0700651-19.2022.8.07.9000 DECISÃO 1. Acolho a emenda à petição inicial apresentada no id. 35660566 e seguintes. Em decorrência do recolhimento das custas iniciais (id. 35663077 e 35663078), fica prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por GISELE GOMES PEREIRA contra ato do Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, consubstanciado na suspensão do pagamento do precatório n. 2002.0.2.002937-6, no qual a genitora da impetrante é beneficiária, até preclusão de decisão exarada no mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000. A impetrante relata que a sua genitora, Sra. Osmarina do Nascimento Gomes, de cujo espólio é a inventariante, tem crédito de R$ 453.611,04 relativos ao precatório n. 2002.0.2.002937-6, que, no entanto, teve o pagamento suspenso até que sobrevenha decisão preclusa no mandado de segurança no 0002253-44.1990.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT. Sustenta que há direito líquido e certo à “retirada da suspensão do processo n. 2002.0.2.002937-6 com o imediato pagamento de 1/3 do precatório de OSMARINA DO NASCIMENTO GOMES”, ressaltando que “não há qualquer impugnação do Distrito Federal, como alegado pelo juízo a quo”. Salienta que o único recurso pendente de julgamento é o da parte autora e, por isso, não há possibilidade de minoração do valor do precatório já expedido, mas somente de majoração, o que poderá ser objeto da expedição de posterior precatório complementar, inexistindo razões para continuar esperando o cumprimento do requisitório que já perdura por duas décadas, com processo originário ajuizado desde 1990. Pugna por medida liminar para retirar “a suspensão contida no processo n. 2002.0.2.002937-6, com o imediato pagamento de 1/3 de OSMARINA DO NASCIMENTO GOMES” e, ao final, pela concessão da segurança para confirmar a liminar concedida. Decido. Inicialmente, cabe ressaltar a adequação desta via mandamental, tendo em vista a natureza não jurisdicional do ato atacado, conforme assentado na Súmula 311/STJ: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.” Assim, diante de uma decisão de cunho eminentemente administrativa, portanto, não passível de impugnação pela via recursal – conforme, aliás, dispõe a Súmula 733/STF[1] –, o mandado de segurança se mostra o meio processual adequado para combater a apontada ilegalidade. Nesse sentido, já decidiu esta eg. Câmara: MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. NÃO DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. 1. Hipótese de mandado de segurança cujo objeto é o ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COOPRE, consistente na ausência de determinação de pagamento de precatório ou a negativa de transferência de montante depositado em Juízo. 2. Nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos presidentes dos tribunais. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta no 48/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, tendo havido delegação de atribuições ao referido órgão relacionadas ao processamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. 3. A Portaria Conjunta no 91/2017 procedeu ao desmembramento da COORPRE, que passou a ter atribuições exclusivamente relacionadas aos precatórios, tendo sido criada a Coordenadoria de Processamento de Requisições de Pequeno Varlo - COORPV, que recebeu delegação relacionada às atribuições alusivas às requisições de pequeno valor. 4. Em que pese a peculiaridade de que o Magistrado em atuação na COORPRE atue em atividade auxiliar às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, os atos ou omissões praticados na referida coordenadoria têm cunho eminentemente administrativo, por se tratar de atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios. 5. Os atos comissivos ou omissivos praticados pelo Magistrado em atuação na COOPRE se amoldam às hipóteses previstas no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o que torna legítima a impetração de mandado de segurança para impugnação dos referidos atos ou omissões. 6. Por se tratar de ato praticado por Magistrado integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Mandado de segurança admitido. (Acórdão 1157617, 0705559-95.2018.8.07.0000, Rel. Designado Des. Alvaro Ciarlini, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019) Na mesma direção, orienta o col. STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Tratar-se, na origem, de ato do magistrado Coordenador de Conciliação de Precatórios da Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que indeferiu o pedido de imediata expedição do alvará de levantamento do valor de R$ 62.805,48, referente ao precatório 32/95. 2. Os atos dos magistrados, concernentes ao processamento e pagamento de precatórios, ostentam natureza administrativa, consoante entendimento cristalizado no verbete das Súmulas 311/STJ e 733/STF. Esse entendimento sedimentado nas referidas súmulas aplica-se ao caso dos autos, em que o ato do magistrado indeferiu, administrativamente, o levantamento dos valores contidos no precatório em discussão. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, com a determinação de retorno dos autos à origem. (RMS 33.403/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe 24/08/2011. Negritado) Além do mais, segundo o enunciado da Súmula 510 do STF, “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Dito isso, prossigo na análise da liminar. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Todavia, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não ostente caráter obrigatório, está inserida no prudente arbítrio juízo da causa, podendo aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido os precedentes do STJ: [...] 1. No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) Aqui, após avaliar as peculiaridades concretas do caso, o Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios houve por bem suspender o pagamento do precatório n. 2002.0.2.002937-6, até que sobrevenha decisão preclusa no mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000. Isso por considerar a possibilidade de retificação dos cálculos do precatório, senão vejamos o teor do ato objeto desta impetração, transcrito na peça de ingresso deste writ pela impetrante: 1. Ciente do ofício oriundo da 1a VOS de Brasília que informa sobre a exclusão dos valores referentes à credora CÉLIA MARIA MARIANO MOREIRA do inventário no 0003857-35.2003.8.07.0016 e, por conseguinte, torna sem efeito a anterior ordem de reserva de percentual do precatório. 2. Em consulta realizada nesta oportunidade, verifico que o acórdão que julgou o mandado de segurança no 0002253-44.1990.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT, ainda não transitou em julgado. De igual forma, não há determinação oriunda daqueles autos autorizando o regular processamento deste precatório. Sendo assim, os presentes autos deverão permanecer sobrestados até que sobrevenha decisão preclusa no referido mandado de segurança.. Por ora, considerando a possibilidade de retificação dos cálculos do precatório, deixo de analisar os pedidos de preferência e as habilitações pendentes. (Negritado) Publique-se. Intimem-se. A suspensão do processo também pode se justificar quando relacionado com o cumprimento provisório de sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, tal como ocorre na execução da sentença dada em mandado de segurança, ainda não transitada em julgado (art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009). Inteligência do art. 520 do CPC. A impetrante impugna a ordem de suspensão do precatório, sob a singela alegação de que não há possibilidade de minoração do valor, já que o recurso interposto no aludido mandado de segurança é apenas da parte autora. Junta cópia de quase 4.000 (quatro mil) peças extraídas do processo n. 0002253-44.1990.8.07.0000, mas sequer indica o objeto desse processo, as decisões nele proferidas e a fase em que se encontra, a fim de convencer de que, efetivamente, não será capaz de influir no pagamento do precatório reclamado neste mandamus. De todo modo, em análise aos autos do processo n. 0002253-44.1990.8.07.0000, infere-se que o precatório (id. 35663092 – p. 278/ 295) foi expedido por força do acórdão proferido no citado mandado de segurança – processo físico 2253/90 (id. 11250503 – p. 20/38). Todavia, consta que, no julgamento de agravo interno, o recurso foi provido parcialmente (id. 35663087 – p. 232/270) “para determinar que sejam refeitos os cálculos dos valores devidos a título de diferenças salariais até out/90, quando ocorreu a plena absorção do reajuste concedido, nos termos apontados pela contadoria judicial, com a consequente retificação do precatório questionado”. Confira-se a ementa: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. MARÇO DE 1990. 84,32%. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES GERAIS DA CATEGORIA. OBSERVÂNCIA. ERRO MATERIAL. RECÁLCULO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR DOS PRECATÓRIOS. A expressa determinação de compensação dos reajustes decorrentes do Plano Collor com os posteriormente concedidos à categoria de Auditoria Fiscal do DF deve ser aplicada no cálculo do valor dos precatórios. Nos termos do art. 1o-E da Lei no 9.494/97, são passíveis de revisão as contas para aferir o valor dos precatórios, mormente quando decorrentes de evidente erro material. A correção do erro material do cálculo enseja a retificação do precatório. (Acórdão 1256597, 0002253-44.1990.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Rel. Designada Desa. Carmelita Brasil, Conselho Especial, julgado em 9/6/2020, publicado no DJE: 17/8/2020) Essa a decisão que, por ora, se tenta reverter no mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000. Logo, reconhecido que o precatório deverá ser retificado, escorreita a ordem de suspensão, a fim de aguardar o trânsito em julgado da decisão no mandado de segurança. Nesse sentido, em análise preliminar, não evidencio relevância no fundamento alegado, tampouco há possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No particular, a impetrante justifica que a urgência se deve à espera por duas décadas do pagamento do precatório. Todavia, nenhuma situação excepcional foi alegada para convencer de que não é possível aguardar pronunciamento Colegiado, quando, então, se o caso, a ordem poderá ser concedida para proteger o direito invocado. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade judiciária apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Súmula 733/STF: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.”